Tribunal: TJMT
Processo: 1034848-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034848-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ALBA DA CONCEICAO SALES - CPF: 826.286.962-15 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PROTELATÓRIO – MULTA INCABÍVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme o art. 86 do CPC “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”. 2.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”
(CPC, art.85, §8o). 3. Não havendo intuito manifestamente protelatório na interposição de embargos de declaração, deve ser afastada a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1034848-26.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1034848-26.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ALBA DA CONCEIÇÃO SALES, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de
R$ 1.687,50
a título de indenização de seguro obrigatório em razão da invalidez permanente da apelada causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00, e, ao rejeitar o recurso de embargos de declaração interposto pela Seguradora, condenou esta ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 52282539 e 52282545).

A Seguradora/apelante alega que a autora/apelada deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, já que a mesma sequer tentou receber a indenização por meio de requerimento extrajudicial, ou seja, a questão somente se tornou litigiosa por sua culpa; além disso, o pedido da autora era de condenação da seguradora ao pagamento do valor integral da indenização, ou seja, a autora/apelada sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Por outro lado, critica a verba honorária arbitrada,
já que não configurada hipótese legal a justificar o arbitramento dos honorários por equidade
, devendo a mesma ser fixada entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, insurgindo-se ainda contra a aplicação de multa pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Seguradora, porque estes não possuíam caráter protelatório.

Pede, pois, a reforma da sentença, para afastar o ônus sucumbencial imposto à Seguradora/apelante; alternativamente, pede que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, e ainda, que seja afastada a multa aplicada na decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela Seguradora (cf. ID 52282547).

Nas contrarrazões a que se refere o ID no

52283101
, a apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (
ID 52282524
) demonstrou que houve lesão no ombro direito avaliada em 50% (média), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pela autora, mas sim quantificado em R$ 1.687,50.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente variá-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC até porque não convence a alegação recursal de que a questão só se tornou litigiosa por culpa doa autora, já que esta demonstrou satisfatoriamente através de Ata Notarial e da reclamação formalizada junto ao SUSEP que a requerida se negou a fornecer a negativa ao requerimento formulado (cf. ID 52282505/

52282509).

No caso, a autora pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou apenas 12,5% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 12,5% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, na qual,
as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “
quantum”
dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Outrossim, a sentença apelada afastou o pedido formulado na inicial de condenação da Seguradora/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo dúvidas, pois, quanto à ocorrência de sucumbência recíproca.

Sobre a sucumbência recíproca, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de

R$ 1.687,50,
aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima.) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 64.657/2017 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Por fim, deve ser afastada a multa aplicada quando da rejeição dos embargos declaratórios interpostos pela Seguradora/apelante contra a sentença, já que os mesmos não apresentavam caráter protelatório, visando apenas apontar equívoco no que se refere à aplicação das regras processuais quanto à sucumbência recíproca.

Conquanto realmente não se cuide de omissão, obscuridade ou contradição, tenho que, longe de qualquer nítido propósito protelatório, a interposição recursal se mostrou motivada pela crítica sincera contra a fórmula empregada à distribuição do ônus sucumbencial, e neste caso, não sendo evidente o intuito manifestamente protelatório capaz de justificar a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, a sentença deve merecer essa retificação.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, na proporção de 30% à ré/apelante Porto Seguro e 70% para a autora/apelada, cuja exigência permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC, e para afastar a multa aplicada na decisão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos pela Seguradora.

Custas recursais
pro rata
, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC em relação à apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020